Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703632-64.2023.8.07.0018 RECORRENTES: ÁGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. DIFAL. ICMS. VALIDAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 190/2022. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Convênio ICMS no 235/2021 estabeleceu o Portal Nacional do DIFAL, criando um espaço para contribuintes calcularem os impostos e gerarem as guias de pagamento. Ainda que possam faltar algumas funcionalidades no referido Portal, o certo é que as autoridades distritais prestam as informações necessárias para emissão das guias de pagamento e o contribuinte que reconhece que o imposto é devido pode dirigir-se à secretaria da área de governo para obtenção dos esclarecimentos necessários. 2. No mérito da imposição tributária, a Lei Distrital 5546/2015, promulgada em 6 de outubro de 2015, modificou a Lei Distrital 1254/1996 com o objetivo de harmonizar a legislação local com as novas normas constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 87/2015. Modificado o artigo 20 da Lei Distrital 1254/1996, passando a regular a cobrança da diferença de alíquota do ICMS para operações e prestações interestaduais, independentemente de o consumidor final ser ou não contribuinte do imposto. 3. É juridicamente possível a validação de legislação local anterior à Lei Complementar 190/2022, com o acolhimento da regulamentação já existente. Não se cogita de inconstitucionalidade da lei local pré-existente inconstitucional; apenas no plano da legalidade pode-se dizer que foi promulgada em legítimo exercício da competência tributária específica do ente distrital (RE 917.950 AgR, Relator(a): Teori Zavascki). 4. Recurso desprovido. Sentença Mantida. No recurso especial interposto, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 24-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, todos da Lei Complementar 190/2022, defendendo a ausência de portal centralizador para apuração do tributo e emissão das guias de recolhimento do DIFAL/ICMS, como impeditivo à cobrança do referido tributo; b) artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de norma regulamentadora distrital para a cobrança do DIFAL/ICMS, após o advento da Lei Complementar 190/2022, alicerçando seus argumentos nos desdobramentos do Tema 1.093/STF e no que foi decidido na ADI 5469/STF. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso II, 37, inciso I, 146, incisos I e II, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal. Por fim, pugnam para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 (ID 53002277 e ID 53002282). Em contrarrazões, o recorrido postula a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 24-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, todos da Lei Complementar 190/2022, e 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao apontado malferimento aos artigos 5o, inciso II, 37, inciso I, 146, incisos I e II, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005